Tribunal: STJ
Processo: 7006894-35.2024.8.22.0003
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5288 - RO(2025/0317618-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, somente é cabível – em questão de direito material – em
três hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos Juizados
Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem, à lei
federal, interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida
estiver em contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma
de Uniformização contrariar súmula desta Corte.
2. Hipótese em que a parte requerente não indicou julgados de
Turmas Recursais de outros Estados nem sequer indicou
contrariedade à jurisprudência deste Tribunal sedimentada em
súmula, tampouco apontou dispositivo de lei federal supostamente
ofendido pela Corte de origem.
3. Não cabe a esta Corte Superior se manifestar, em sede de pedido
de uniformização de interpretação de lei federal, acerca de
legislação local.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA54906462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 29f9116b-62bf-4040-9539-b2c78e39095d

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 29f9116b-62bf-4040-9539-b2c78e39095d

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5288
- RO (2025/0317618-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO
LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, somente é cabível – em questão de direito material – em três
hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos Juizados Especiais de
Fazenda Pública de diferentes Estados derem, à lei federal,
interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma de
Uniformização contrariar súmula desta Corte.
2. Hipótese em que a parte requerente não indicou julgados de
Turmas Recursais de outros Estados nem sequer indicou
contrariedade à jurisprudência deste Tribunal sedimentada em
súmula, tampouco apontou dispositivo de lei federal supostamente
ofendido pela Corte de origem.
3. Não cabe a esta Corte Superior se manifestar, em sede de pedido
de uniformização de interpretação de lei federal, acerca de legislação
local.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53153367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: ef11c8d6-52dd-434e-8f4e-61dc36895064

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
THEOBROMA contra decisão que não conheceu do pedido de uniformização, tendo em
vista que a parte requerente não indicou contrariedade à jurisprudência deste Tribunal
sedimentada em súmula, nem apontou dispositivo de lei federal supostamente ofendido
pela Corte de origem, bem como que o deslinde da questão demandaria análise de
legislação local.
A agravante sustenta, em síntese, que "a questão controvertida não se
limita à interpretação de legislação local, mas sim da divergência da jurisprudência de
turmas recursais e à análise da possibilidade de cumulação de benefícios previstos na
legislação municipal, à luz dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da
vedação ao enriquecimento sem causa, matérias de inegável relevância e repercussão geral,
cuja análise compete ao Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 146).
Sem impugnação.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, dispõem os arts. 18, §§ 1o, 2o e 3o, e 19 da
Lei n. 12.153/2009:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de
direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Art. 19. Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que
trata o § 1o do
contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte
art. 18
interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.
Consoante previsto nos referidos dispositivos, bem como no art. 67,
parágrafo único, VIII-A do RISTJ, o pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
somente é cabível – em questão de direito material – em três hipóteses: (i) quando as
Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem
Documento eletrônico VDA53153367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: ef11c8d6-52dd-434e-8f4e-61dc36895064

a lei federal interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma de Uniformização contrariar
súmula desta Corte.
Conforme firmado no
combatido, a parte requerente não
decisum
indicou julgados de Turmas Recursais de outros Estados nem sequer indicou contrariedade
à jurisprudência deste Tribunal sedimentada em súmula, bem como não apontou
dispositivo de lei federal supostamente ofendido pela Corte de origem, razão pela qual seu
pedido não pode ser conhecido.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL NÃO SUMULADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da
cabe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei quando
Lei 12.153/2009
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material; quando as Turmas de diferentes Estados derem à lei
federal interpretações divergentes; ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso dos autos, a Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais não julgou o mérito da
questão, porque não conheceu do Pedido de Uniformização a ela dirigido. Não
houve, portanto, análise do
§ 7o, do CTB pela Turma de Uniformização
art. 257,
do Sistema dos Juizados Especiais, de modo que não é cabível o Pedido de
Uniformização no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça entende que o Pedido de Uniformização de
Jurisprudência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é admissível somente
quanto há afronta a súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo Interno
não provido. (AgInt no PUIL 1.941/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.
01/07/2021)

Ademais, o deslinde da questão demandaria análise de legislação
local – Leis Municipais n. 01/1992, 211/2007 e 14/2010 –, o que é inviável nesta sede. A
propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
FEDERAL.
QUESTÃO
DE
FUNDO
RESOLVIDA COM BASE EM LEI ESTADUAL. INVIABILIDADE DO
RECURSO. 1. A solução do presente caso passou pela interpretação da
legislação estadual, o que torna inviável o conhecimento do pedido de
uniformização de lei federal lastreado em divergência com decisões de Turmas
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de outros Estados (art. 18, § 3o, da
Documento eletrônico VDA53153367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: ef11c8d6-52dd-434e-8f4e-61dc36895064

, já que o acórdão paradigma é de outra unidade da federação,
Lei 12.153/2009)
que apresenta outro contexto legal, e o tema não se resume à interpretação de lei
federal. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no PUIL 1.802/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/12/2020)

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53153367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: ef11c8d6-52dd-434e-8f4e-61dc36895064

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.288 / RO
Número Registro: 2025/0317618-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70068943520248220003
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR : INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
REQUERIDO
: MARIA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR : INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
TERMO
Documento eletrônico VDA54448058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: f0c23d4d-b7bf-401f-b7a0-24a755e6e043

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: f0c23d4d-b7bf-401f-b7a0-24a755e6e043